Tribunal: STF
Processo: HC 108963
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional. Artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. Inadequação da via eleita ao caso concreto. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Condenação com base na antiga lei de drogas. Pretendida aplicação retroativa do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 sobre a pena cominada ao paciente com base na Lei nº 6.368/76. Possibilidade assentada no julgamento Plenário do RE nº 596.152/SP, Relator para acórdão o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/2/12. Writ extinto. Ordem concedida de ofício.



    1. Impetração manejada em substituição ao recurso ordinário constitucional prescrito no art. 102, inciso II, alínea a, da Carta da República, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária datada de 7/8/12, assentou, quando do julgamento do HC nº 109.956/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário.



    2. Nada impede, entretanto, que esta Suprema Corte, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo (art. 102, inciso II, alínea a, da CF), analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que é o caso.



    3. A pretendida aplicação retroativa do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 sobre a pena cominada com base na Lei nº 6.368/76 encontra amparo em julgado proferido pelo Tribunal Pleno no RE nº 596.152/SP, Relator para acórdão o Ministro Ayres Britto.



    4. Habeas corpus extinto, por inadequação da via processual eleita.



    5. Ordem concedida de ofício para determinar ao Juízo de origem que, considerando as circunstâncias do caso, analise a possibilidade de aplicação retroativa do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 sobre a pena cominada ao paciente com base na Lei nº 6.368/76.